Tribunal: TJDFT
Processo: 0756311-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA POR LDP INDÚSTRIA E COMÉRCIO CONTRA ROME FEIRAS E PROMOÇÔES, JULGADA IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM EVENTO (31a EXPOTCHÊ). FURTO DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PESSOAL OU SEGURANÇA PARTICULAR. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES CONTRATUAIS. PROBIDADE. TRANSPARÊNCIA E CONFIANÇA. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: A controvérsia reside, primariamente, na natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes e, consequentemente, na responsabilidade pela segurança dos bens. A autora alega a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação, o que implicaria responsabilidade objetiva da ré. Contudo, a ré, Rome Feiras e Promoções Ltda. – EPP, argumenta que o contrato firmado com a autora, LDP Indústria e Comércio de Artefatos de Couro Ltda., se trata de um instrumento de locação de espaço para exposição comercial, visando lucro com a venda de produtos da autora, e não para uso próprio e pessoal. Este ponto é crucial.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor, contra sentença a qual julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de furto de mercadorias em stand de exposição comercial, durante a realização da 31a Expotchê. 1.1. Nesta sede, o apelante postula pela reforma da sentença. Invoca a tese de cerceamento de defesa, em razão da ausência de prova testemunhal. Ainda, defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, alega falha na segurança do evento e abusividade da cláusula contratual, a qual exclui a responsabilidade da promotora de eventos pelos furtos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da parte recorrida pelo furto ocorrido no stand do autor, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem realizou julgamento antecipado do mérito com base na suficiência da prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC. A ausência de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa.
4. O contrato firmado entre as partes possui natureza de locação de espaço comercial, regido pela Lei no 8.245/1991, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do STJ e do TJDFT afasta a incidência do CDC em contratos de locação, mesmo quando envolvem prestação de serviços acessórios. 4.1. Na hipótese, o pacto firmado se assemelha a um contrato de locação, porquanto é um acordo bilateral e comutativo, onde há obrigações para ambas as partes, pelo qual um sujeito se compromete, mediante remuneração, a facultar a outro, por certo tempo, o uso e o gozo de uma coisa.
5. A responsabilidade civil, no caso, está baseada nos arts. 186, 927 e 938 do CC, se fazendo necessário analisar acerca da existência de culpa ou dolo, exigindo-se a comprovação do dano e do liame causal. 5.1. Na hipótese, o furto de produtos ocorridos no interior do stand de vendas do expositor leva em conta o nexo da imputação na frustação da confiança a qual foi firmado contratualmente com o réu, de acordo com a razoável expectativa de segurança e fiscalização. 5.2. No caso, a cláusula contratual 17.2 exclui expressamente a responsabilidade da promotora por furtos de produtos expostos, atribuindo ao expositor o dever de contratar seguro e segurança própria. 5.3. Nessa linha, é dever das partes a observância do princípio da boa-fé durante a conclusão e a execução do contrato, como decorrência dos princípios da probidade, transparência e confiança. 5.4. Na situação em análise, a ré, na qualidade de organizadora do evento, promoveu a segurança global do evento e das áreas de circulação. De outro lado, a autora não contratou seguro pessoal ou segurança particular quanto aos produtos relacionados ao seu stand de vendas.
6. Assim, inexistem elementos para a configuração da responsabilidade civil, na forma do art. 186, 187 e 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido.
Teses de julgamento: "1. O contrato de locação de espaço comercial para exposição não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. 2. A cláusula contratual a qual exclui responsabilidade da promotora por furtos é válida, desde que previamente pactuada e conhecida pelas partes. 3. A ausência de contratação de segurança privada e seguro pelo expositor afasta a responsabilidade civil da organizadora do evento, rompendo o nexo de causalidade.”
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, LV, da Constituição Federal
Arts. 355, 370, 371, 85, § 2o e § 11, do CPC
Arts. 186, 927, 938 e 393 do Código Civil
Arts. 2o, 14, 51, I e IV, do Código de Defesa do Consumidor
Jurisprudência relevante citada:
STJ: AgInt no AREsp no 2.560.760/SE; AgRg no AREsp no 101.712/RS; AgInt no AREsp no 1.147.805/RS
TJDFT: 0737203-19.2019.8.07.0001; 0703652-77.2017.8.07.0014; 0730758-77.2022.8.07.0001; 0701327-40.2023.8.07.0008; 0741540-46.2022.8.07.0001.